Tribunal: TJMT
Processo: 1034042-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034042-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), FABRICIO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 015.237.600-36 (AGRAVANTE), PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAUJO - CPF: 011.778.591-14 (AGRAVANTE), MARCELO VINICIUS DE MIRANDA - CPF: 535.066.189-20 (AGRAVADO), JAQUES BUSHATSKY - CPF: 754.266.508-10 (ADVOGADO), MARIANA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 342.256.998-70 (ADVOGADO), EDUARDO MATTHEUS GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.031-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL — BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD — PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE — ALEGAÇÃO DE VERBAS ALIMENTARES — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA —

DECISÃO MANTIDA
—

RECURSO
DESPROVIDO
.

A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados exige prova documental idônea da origem alimentar ou da destinação à subsistência, sendo ônus do devedor.

A ausência de comprovação da natureza das verbas permite a manutenção da penhora, ainda que em valor inferior a 40 salários-mínimos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1034042-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

FABRICIO RODRIGUES ARAUJO E PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAUJO

AGRAVADO:

MARCELO VINICIUS DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito, interposto por
FABRICIO RODRIGUES ARAUJO
e
PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAUJO
, em contra decisão interlocutória proferida pela MMª
Juíza Janaina
Rebucci

Dezanetti
,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
.
1010439-15.2024.8.11.0007, ajuizada por
MARCELO VINICIUS DE MIRANDA
, rejeitou embargos de declaração opostos pelos executados, mantendo a constrição financeira realizada via SISBAJUD por entender ausente vício na decisão embargada e, ainda, deferiu a realização de nova busca de ativos de titularidade dos devedores por meio do sistema SNIPER, condicionada ao recolhimento das custas pertinentes, com subsequente intimação das partes para manifestação e para ciência de planilha atualizada do débito.

Os agravantes sustentam, em síntese, o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, por se volver contra decisão interlocutória proferida em processo executivo, afirmando a tempestividade à vista da publicação em 10/09/2025 e do termo final em 01/10/2025.

Reportam que, no curso da execução, houve bloqueio de valores em contas bancárias por meio do SISBAJUD (Id
.

202148379), sobre os quais teriam comprovado a impenhorabilidade por se tratarem de verbas de natureza alimentar: (i) R$1.108,48, oriundos de ganhos de trabalhador autônomo do executado; e (
ii
) R$2.500,00, quantia transferida por prima do executado, destinada à aquisição de geladeira e ao sustento familiar, caracterizada como liberalidade eventual de terceiro, tudo conforme documentos indicados (Ids
.
202230943 e 206849347).

Em preliminar, pleiteiam a concessão/ extensão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos dos
arts
. 98 e seguintes do CPC, alegando hipossuficiência econômica demonstrada por comprovantes de renda e ressaltando que em Embargos à Execução nº
.
1002740-36.2025.8.11.0007 já teria sido deferida a gratuidade aos executados, motivo pelo qual requerem a extensão do benefício neste agravo para viabilizar o acesso à jurisdição sem ônus processuais.

No mérito recursal, defendem a impenhorabilidade dos valores constritos com base no art. 833, IV, do CPC, por se tratar de quantias de natureza alimentar (ganhos de trabalhador autônomo) e de liberalidade familiar eventual indispensável à subsistência do núcleo familiar.

Invocam, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade, até o limite de 40 salários-mínimos, de valores mantidos em conta corrente, poupança, fundos de investimento ou em papel-moeda, independentemente de comprovação da origem específica (
AgInt
no
AREsp

nº.
2.124.873/SP,
DJe
09/03/2023), razão por que requerem a liberação imediata das quantias bloqueadas.

Sustentam que a decisão agravada não teria enfrentado os documentos colacionados, configurando negativa de prestação jurisdicional e inobservância do art. 489, § 1º, IV, do CPC, porquanto limitada a afirmar a existência de fundamentação pretérita sem analisar os elementos probatórios que apontariam a impenhorabilidade.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão ou extensão da gratuidade da justiça;
e no mérito a reforma da decisão agravada para reconhecer
impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento no

art. 833, IV, do CPC
(Id
.
318625871).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
22
/
10
/
2025
, por esta Relatoria (
I
d.
320923884
).

O agravado
, em sua contraminuta,

sustenta que o recurso não merece prosperar, porquanto a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação processual vigente.

Aduz que a execução decorre do inadimplemento de aluguéis e encargos locatícios vencidos e não integralmente quitados no período compreendido entre setembro de 2023 e a efetiva entrega das chaves, em setembro de 2024, sendo legítimos os atos constritivos praticados no curso da execução
.

Assevera que os valores bloqueados, no montante aproximado de R$3.608,48
(três mil, seiscentos e oito reais e quarenta e oito centavos)
, não foram comprovadamente demonstrados como verbas de natureza alimentar ou impenhoráveis, incumbindo tal ônus probatório aos executados, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Destaca que os agravantes se limitaram a alegações genéricas acerca da origem dos valores, sem a juntada de documentação idônea que evidenciasse tratar-se de salário, proventos ou quantias depositadas em caderneta de poupança dentro dos limites legais de impenhorabilidade
.

No tocante ao pedido de concessão da justiça gratuita, o agravado pugna pelo seu indeferimento ou revogação, ao argumento de que os agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica.

Ressalta a existência de múltiplas contas bancárias em nome dos recorrentes, a apresentação incompleta de extratos
financeiros e o descumprimento de determinação judicial para juntada de documentos essenciais à aferição da real capacidade econômica, como declarações de imposto de renda e certidões patrimoniais.

Acrescenta, ainda, que há indícios de padrão econômico incompatível com o benefício, inclusive com menções à atividade empresarial exercida por um dos agravantes, circunstância que afasta a presunção de pobreza jurídica
.

Sustenta, ademais, que os agravantes sequer preencheriam os requisitos objetivos adotados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atendimento de pessoas hipossuficientes, conforme legislação e atos normativos internos, o que reforçaria a inadequação da concessão do benefício da gratuidade da justiça no caso concreto
.

No mérito recursal, o agravado defende a necessária manutenção dos valores penhorados, afirmando que não restou comprovada a alegada destinação específica das quantias bloqueadas, tampouco a origem lícita e impenhorável dos valores.

Aponta que a suposta doação para aquisição de eletrodoméstico não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833, IV, do CPC, por não se tratar de verba destinada à subsistência dos executados, além de inexistir prova concreta da efetiva aquisição do bem alegado
.

Ao final, o agravado requer o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão combatida, bem como a revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos agravantes, caso deferido, pugnando, ainda, pela regular tramitação do feito e pela validade das medidas constritivas adotadas pelo juízo de origem

(
I
d.
330377883
).

Preparo dispensado, em razão do deferimento, nesta instância recursal
,
da assistência judiciária (
I
d.
320923884
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, quanto ao benefício da gratuidade da justiça deferido na instância recursal, verifica-se que, ao menos neste momento processual, não há nos autos prova segura e inequívoca apta a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelos agravantes.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção legal, somente elidível mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não se evidencia de forma cabal na presente fase recursal.

Assim, inexistindo elementos probatórios conclusivos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício, impõe-se a manutenção da gratuidade da justiça concedida aos agravantes no âmbito deste recurso, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem, caso sobrevenham provas aptas a infirmar a condição econômica declarada.

Superada referida questão, a
controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à insurgência dos agravantes contra decisão que manteve a constrição de valores bloqueados via SISBAJUD e determinou a realização de novas diligências patrimoniais, bem como quanto à concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Eis a convicção formada pel
a
magistrad
a
de primeiro grau:

“Com efeito, houve a devida fundamentação na decisão embargada, sobre as causas para a rejeição da alegada impenhorabilidade dos valores constritos sob o sistema SISBAJUD.

Logo, a irresignação da parte exequente/embargante deverá se dar através da via recursal adequada. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo os Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (N.U 1018009-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

(...)

ISTO POSTO, DOU IMPROVIMENTO aos
aclaratórios
para manter a decisão embargada em sua integralidade.

Ainda
, DEFIRO o pedido busca de ativos de titularidade dos devedores junto ao sistema SNIPER
(Id 207193715), mediante o recolhimento das custas pertinentes.

Intime-se o credor/embargado para o respectivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias e voltem-me conclusos para a realização da diligência.

Após sua realização, intimem-se ambas as partes para manifestação, sendo que os devedores/embargantes poderão igualmente se manifestar sobre a planilha atualizada
de débito sob o Id 307193717, no prazo de 05 (cinco) dias, e voltem-me conclusos."

Eis a decisão proferida anteriormente:

“Inicialmente, cumpre consignar que a exceção de
pré
-executividade é instrumento processual adequado para suscitar matérias de ordem pública e nulidades verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393). Entre tais matérias, admite-se a análise da alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados.

Contudo, para o reconhecimento da impenhorabilidade exige comprovação mínima e idônea acerca da origem dos valores constritos, ônus que incumbe ao devedor. E, no caso em exame, os excipientes limitaram-se a afirmar que a quantia de R$ 1.108,48 decorre de atividade autônoma, sem apresentar documentos hábeis que comprovem tal assertiva.

Ainda,
quanto ao montante de R$ 2.500,00, alegaram ter sido transferido por parente para a compra de eletrodoméstico; entretanto, o extrato bancário juntado sob o Id n. 202230945 não evidencia tal movimentação, restando ausente qualquer comprovação documental do alegado
.

Assim, não sendo possível reconhecer, de plano, a natureza alimentar ou a destinação específica das verbas constritas, inviável o acolhimento da presente exceção de
pré
-executividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de
pré
-executividade apresentada por PRISCILLA RODRIGUES SEGURA ARAÚJO e FABRÍCIO RODRIGUES ARAÚJO.

Com a preclusão desta decisão, determino a transferência dos valores bloqueados para conta judicial.

Na sequência, expeça-se alvará em favor da parte exequente.

Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o cálculo atualizado da dívida, com o abatimento dos valores ora liberados, bem como requerer o que entender de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo até o decurso do prazo prescricional.”

A decisão agravada, contudo, encontra-se devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e processuais aplicáveis à espécie, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia capaz de autorizar a sua reforma em sede de agravo de instrumento.

No que se refere à alegada impenhorabilidade das quantias constritas, cumpre ressaltar que o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece hipóteses excepcionais de proteção patrimonial, cuja incidência demanda comprovação concreta e inequívoca da natureza alimentar dos valores ou de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família.

Trata-se de matéria que não comporta presunções genéricas, incumbindo à parte executada o ônus de demonstrar, de forma idônea, a origem e a natureza jurídica dos recursos bloqueados, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

No caso concreto, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas de que parte dos valores teria origem em atividade autônoma e que outra parcela decorreria de doação familiar destinada à aquisição de bem doméstico, sem, contudo, apresentar documentação suficiente a comprovar tais assertivas.

Não foram juntados comprovantes hábeis de rendimentos de natureza alimentar, tampouco extratos bancários
aptos a evidenciar que os valores estavam depositados em caderneta de poupança ou vinculados a verbas legalmente impenhoráveis.

Ademais, a alegada doação para aquisição de eletrodoméstico, ainda que verdadeira fosse, não se enquadra, por si só, nas hipóteses de impenhorabilidade previstas em lei, por não se tratar de verba destinada diretamente à subsistência dos executados.

Nesse contexto, revela-se acertada a conclusão do juízo de origem no sentido de que não é possível reconhecer, de plano, a natureza alimentar ou a destinação específica das verbas constritas, razão pela qual se impõe a manutenção da penhora realizada.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que a impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor e deve ser interpretada restritivamente, exigindo prova robusta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Neste viés, colaciono os precedentes deste Sodalício:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA
. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: "1.
A proteção do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta corrente, sendo indispensável a prova de sua destinação à subsistência do devedor
. 2. A inexistência de comprovação documental autoriza a manutenção da penhora, ainda que a quantia represente fração ínfima da dívida executada."
(...)
.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
10370534420258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. PENHORA DE VALORES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido quando a parte comprova, ainda que provisoriamente, a ausência de recursos para suportar os encargos do processo. 2.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se de forma excepcional a valores depositados em contas correntes ou aplicações financeiras, apenas quando comprovada a natureza alimentar ou a destinação à subsistência do devedor
. 3.
A ausência de prova documental inequívoca impede o reconhecimento da impenhorabilidade, prevalecendo o princípio da efetividade da execução
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10256325720258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 10/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2025)

De igual modo, correta a determinação de prosseguimento das diligências patrimoniais, uma vez que a execução se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, cabendo ao Poder Judiciário assegurar a efetividade da tutela
executiva, sobretudo diante do inadimplemento incontroverso da obrigação e da ausência de iniciativa dos devedores no sentido de satisfazer o crédito exequendo.

Diante desse panorama, inexistem elementos jurídicos ou fáticos aptos a infirmar a decisão agravada, que se mostra alinhada à legislação processual vigente e à orientação jurisprudencial dominante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pel
a
magistrad
a
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026